Tribunal: TJDFT
Processo: 0750188-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO E MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO ANTERIOR DETERMINANDO AGUARDAR TRÂNSITO EM JULGADO. EFEITO SUSPENSIVO. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, declarou válida a arrematação de imóvel e determinou a expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse.
2. A agravante sustenta que ainda pende julgamento de Agravo em Recurso Especial (AREsp n. 3087175/DF) no Superior Tribunal de Justiça, alegando risco de dano irreparável diante da execução imediata da ordem, que pode resultar em desapossamento de pessoa idosa e portadora de doença grave.
II. Questão em discussão
3. Definir se é possível suspender a eficácia da decisão que autorizou a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse, diante da pendência de recurso especial e da existência de decisão anterior determinando aguardar o trânsito em julgado.
III. Razões de decidir
4. Embora o recurso especial não possua efeito suspensivo, há decisão anterior do juízo de origem determinando aguardar o trânsito em julgado do agravo anterior, contra a qual não houve insurgência.
5. A execução imediata da ordem de imissão na posse, diante da pendência de julgamento perante o c. STJ, revela-se precipitada e potencialmente irreversível, podendo consolidar situação incompatível com eventual provimento do recurso especial.
6. Mostra-se prudente manter a suspensão da eficácia da decisão agravada, como medida de cautela e preservação da segurança jurídica.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento provido para confirmar a decisão liminar que suspendeu a eficácia da decisão agravada, impedindo a expedição e cumprimento da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse até o julgamento definitivo do recurso especial em trâmite no c. STJ.
Legislação citada: Código de Processo Civil, arts. 995, 1.019, I. Lei n. 8.009/1990.